Tribunal: TJMT
Processo: 1023076-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023076-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DELVAN ROSA PARREIRA JUNIOR - CPF: 855.234.371-15 (RECORRIDO), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. DIFERENÇA DE CERCA DE 8 (OITO) HORAS DO HORÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. INSUBSISTÊNCIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2. O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade.

3. Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4.
Quantum
indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que condenou em reparação por danos morais (R$10.000,00).

Em suas razões recursais, a parte aduz que o cancelamento do voo e a realocação ocorreram por motivos técnicos operacionais, o que, segundo sua assertiva, afastaria o dever de indenizar.

Por isso, requer o julgamento de improcedência, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023076-16.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

DELVAN ROSA PARREIRA JUNIOR

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo cancelamento do voo, assim como se enseja o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

Trata-se de ação em que o Reclamante
DELVAN ROSA PARREIRA JUNIOR
postula a reparação por danos morais em razão atraso no voo de ida e cancelamento do voo de volta, fazendo com que retornasse ao destino final pela via terrestre e com exacerbado atraso.

Alega o Reclamante que adquiriu passagem aérea, tendo como ponto de partida a cidade de Origem: Cuiabá/MT(CGB), Data:21/03/2024 / Horário: 11:35h Destino: Barra do Garças/MT(BPG), Data: 21/03/2024 / Horário: 14:25h, e voo de Retorno: Barra do Garças/MT (BPG), Data: 25/03/2024 / Horário: 15:10h Destino: Cuiabá/MT (CGB), Data: 25/03/2024 / Horário: 16:00h. Menciona o Autor que houve atraso de mais de 05 (cinco) horas no voo de ida e cancelamento do voo de volta, obrigando o retorno via terrestre com atraso de mais de 08 (oito) horas, gerando prejuízos materiais e abalo psicológico.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Por via de consequência, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Analisando o processo, entendo ser o caso de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial.

Afirma-se isso porque a reserva colacionada no ID 149273230, comprova que estava previsto o desembarque do Reclamante em Cuiabá-MT, destino final, no dia 25/03/2024 / Horário: 16:00h, no entanto, em razão do atraso/cancelamento noticiado na exordial, o consumidor conseguiu desembarcar apenas às 22h30min do dia 25/03/2024, tendo que percorrer pela via terrestre cerca de 500 quilômetros.

A exculpativa da empresa Reclamada de que o cancelamento do voo se deu por motivos técnicos operacionais não possui o condão de afastar o dever de indenizar, já que configura fortuito interno, inerente ao risco do próprio serviço de transporte. Aliás, sequer restou especificado no que consistiria esses “
motivos técnicos operacionais
”. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in re ipsa.

[...]

Destarte, a falha na prestação de serviço da companhia aérea fez com que o Autor chegasse ao seu destino final com atraso aproximado a
08 (oito) horas
, situação está que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

[...]

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar
R
equerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405, CC).

[...]”

A irresignação recursal guia-se pelo argumento de que a alteração ocorreu por motivos técnicos operacionais e houve a devida realocação da parte.

Incontroverso, portanto, o evento ocorrido: cancelamento e a realocação que culminaram em uma diferença de cerca de 8 (oito) horas do horário originalmente contratado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte, de modo que a tese de alteração por motivos operacionais não elide a responsabilidade da empresa, pois são riscos da atividade empresarial e não podem ser transferidos ao consumidor.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que se utiliza de outros expedientes para chegar ao seu destino, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral, inclusive sob minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM CERCA DE 10 (DEZ) HORAS DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2. O argumento de motivos técnicos operacionais não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se constitui como fortuito interno.

3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1077394-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

ECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –ATRASO DE 08 (OITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS– HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese de motivos técnicos operacionais não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. 2. O cancelamento do voo que provoca a chegada ao destino final 08 (oito) horas depois do horário inicialmente previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas e desorganiza as programações feitas pelo consumidor. 3. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1020086-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

Por essas razões, deve ser mantida a sentença recorrida no ponto que reconheceu a falha na prestação do serviço da empresa e o dever de indenizar decorrentes dos transtornos ocasionados ao consumidor.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias e o tempo envolto, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano, a finalização do trajeto via transporte terrestre e os valores estabelecidos nesta 2a turma recursal (turma julgadora) em casos do mesmo naipe.
Cita-se: N.U 1055908-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000568-73.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024